Tribunal: TJPA
Processo: 0180840-92.2015.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0180840-92.2015.8.14.0008

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: DAYVID RAMON CONCEICAO GUERREIRO, ALAILSON FERREIRA FARIAS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº
0180840-92.2015.8.14.0008

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: Vara Criminal de Barcarena

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADOS:
DAYVID RAMON CONCEICAO GUERREIRO (Defensoria Pública)

ALAILSON FERREIRA FARIAS (Defensoria Pública)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – sentença que, após deliberação do Tribunal do Júri, absolveu os apelados da imputação de prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso I e IV,
do Código Penal
–
1)
DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS – IMPROVIMENTO - não é contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que opta por uma das versões apresentadas em plenário, mormente quando a referida decisão encontra suporte jurídico no acervo probatório colhido na instrução, como
in casu
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
–
DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Criminal de Barcarena que, após deliberação soberana do Conselho de Sentença, absolveu os apelados DAYVID RAMON CONCEICAO GUERREIRO e ALAILSON FERREIRA FARIAS da imputação de prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso I e IV,
do Código Penal, tendo como vítima JONILSON RAMALHO TENÓRIO.

Em suas razões recursais, o apelante aduz que a decisão dos jurados se mostrou manifestamente contrária a prova dos autos, pleiteando a anulação do julgamento e submissão dos réus a novo Júri.

Nas contrarrazões ao recurso, os apelados pugnaram pelo conhecimento e improvimento do apelo, para que seja mantida a decisão absolutória guerreada.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo opinou pelo conhecimento e provimento do apelo para que os apelados Alailson Ferreira Farias e Dayvid Ramon Conceição Guerreiro sejam submetidos a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor dos apelados, narra a denúncia:

“Compulsando os autos do presente procedimento inquisitorial, verifica-se que no dia 25/1 2/2015, por volta das 22h30min, os acusados ALAILSON FERREIRA FARIAS e DAYVID RAMOS CONCEIÇÃO GUERREIRO, com o intento de ceifar a vida da vítima JONILSON RAMALHO TENORIO, agrediram o mesmo com pauladas até a morte, fato ocorrido no Ramal do Cabresto, Comunidade São Luís, Zona Rural — Barcarena/PA.

Apurou-se que, na data e hora acima mencionadas, os denunciados estavam consumindo bebida alcoólica em um balneário conhecido como "SITIOS BAR", onde também estava a vítima. Ocorre que existia uma "rixa" entre a vítima e o acusado DAYVID, razão pela qual iniciou-se discussão, que resultou nas pauladas desferidas pelos réus, causando a morte de JONILSON.

Vislumbra-se que os acusados foram de tal forma agressivos, que a vítima mesmo desmaiada continuou sofrendo pauladas na cabeça e no corpo, que só pararam quando não havia mais nenhuma chance de sobrevivência para a mesma.

Desta feita, após cessarem as agressões, os denunciados evadiram-se do local, sem prestar qualquer tipo de socorro, enquanto que populares que estavam próximos, tentaram socorrer a vítima, porém, sem sucesso. Assim, a policia foi acionada e, após diligências, localizou apenas o acusado DAYVID RAMOS CONCEIÇÃO GUERREIRO, o qual foi conduzido para a Delegacia de Polícia de Barcarena, para a adoção das medidas cabíveis.”

Após o julgamento pelo Tribunal do Júri, o apelado ALAILSON FERREIRA FARIAS
foi absolvido
pelo Conselho de Sentença da imputação do crime de homicídio qualificado, sendo acolhida a tese defensiva de inexigibilidade de conduta diversa. Em relação ao apelado DAYVID RAMOS CONCEIÇÃO GUERREIRO, o Conselho de Sentença deliberou pela desclassificação de sua conduta para o delito de lesão corporal, sendo absolvido pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri pelo reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa.

Em suas razões recursais, o apelante aduz que a decisão dos jurados é
manifestamente contrária à prova dos autos
, argumentando que materialidade e autoria delitiva encontram-se comprovadas e deveriam conduzir a juízo condenatório, requerendo a anulação do julgamento e subsunção dos réus a novo Júri,
sem razão contudo
.

Em relação à alegada contrariedade manifesta entre a decisão dos jurados e a prova dos autos, constata-se que,
in casu
, foram carreadas provas aptas a conduzir o convencimento dos jurados quanto às teses defensivas expostas em plenário, tanto de inexigibilidade de conduta diversa para ALAILSON, quanto de ausência de animus necandi para DEYVID, havendo suporte probatório para a tese que DAYVID estava juntamente com ALAILSON quando foram surpreendidos pela vítima, que se encontrava armada com uma faca e atingiu a perna de Alailson, que reagiu à agressão.

Tal fato foi confirmado pela testemunha MESSIAS SANTANA DOS REIS, o qual afirmou que viu a perna de ALAILSON ferida, fato corroborado pela marca da perna deste mostrada em plenário.

Ademais, EDNA DO SOCORRO CONCEIÇO GUERREIRO, genitora do réu DAYVID, declarou em plenário que seu filho estava sofrendo ameaça da vítima, que inclusive o ofendido ameaçou seu filho quando esta se encontrava em seu posto de trabalho.

A informante BRUNA SABRINA GUERREIRO DE LIMA também informou que a vítima ameaçava o acusado DEYVID, tudo em decorrência de uma discussão e desentendimento que teria ocorrido em um bar após uma partilha de bilhar.

Deve-se destacar ainda que a informante BRUNA SABRINA GUERREIRO DE LIMA e a testemunha MESSIAS SANTANA DOS REIS declararam em plenário que viram o momento em que o acusado DAYVID estava proferindo golpes com um pedaço de madeira contra a vítima e que o réu deu apenas duas pauladas no ofendido e parou em seguida, tendo os demais golpes sido efetuados por ALAILSON.

Verifica-se que, no presente caso, a palavra da informante BRUNA SABRINA e da testemunha MESSIAS SANTANA ganha peso e relevância, na medida em que relatou como os fatos se deram e que viram o ferimento na perna de ALAILSON e posteriormente acharam a faca utilizada.

Assim, não é contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que opta por uma das versões apresentadas em plenário, mormente quando a referida decisão encontra suporte jurídico no acervo probatório colhido na instrução.

Assim, a partir dos depoimentos supramencionados, observa-se haver nos autos elementos probatórios suficientes para corroborar a versão acolhida pelo Conselho de Sentença ao absolver o réu ALAILSON FERREIRA FARIAS e desclassificar a conduta de DAYVID RAMOS CONCEIÇÃO GUERREIRO, cuja legítima defesa restou reconhecida pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri, motivo pelo qual deve ser mantida a absolvição dos apelados.

Logo, verificada a existência de um conjunto probatório harmônico a embasar a tese acatada pelos jurados, não é permitido ao Tribunal
ad quem
cassar tal decisão sob a singela alegação de contrariedade manifesta à prova dos autos, sob pena de se violar o preceito constitucional da soberania dos veredictos.

Ademais, a decisão do Júri, como cediço, é detentora da indubitável soberania, e para que seja anulada, imprescindível se faz a induvidosa comprovação de que a mesma contrariou frontalmente as provas inseridas no processo, o que claramente não ocorreu no presente caso, como visto, em que restaram suficientemente respaldadas as teses defensivas, acolhidas pelos jurados, através de provas constantes no caderno processual, impondo-se, portanto, que se observe o princípio da soberania dos veredictos do Tribunal Popular.

Nesse sentido,
verbis
:

STJ:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VERSÃO DEFENSIVA COM APOIO NOS ELEMENTOS COLETADOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL PENAL. SOBERANIA DOS VEREDICTO
S. 1. Nos termos da orientação desta Casa, a "anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos.
E, decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em r
espeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos" ( HC n. 538.702/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/11/2019, DJe 22/11/2019). 2. Na espécie, depreende-se dos autos que a versão apresentada pela defesa encontrava amparo nos depoimentos coletados durante as investigações e em plenário, nas conversas telefônicas interceptadas e em outros elementos de provas apresentados durante a instrução processual penal. Com efeito, o Tribunal de Justiça não se encontrava em presença de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Conforme assinalou o Ministério Público, atuando em segunda instância, "diante das muitas perguntas mal respondidas, o Júri, exercendo o seu poder soberano, optou por uma vertente. Pode não ter sido a melhor, mas isso não basta para qualificar o julgamento como manifestamente contrário a prova dos autos" (e-STJ fl. 160). 3. Habeas corpus concedido para cassar o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Recurso de Apelação n. 0262252-87.2013.8.19.0004, restabelecendo a sentença absolutória.

(STJ - HC: 674920 RJ 2021/0190073-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

(
Grifos nossos
)

Portanto, não merece acolhimento a tese de contrariedade entre a decisão do Júri e a prova dos autos.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo a decisão guerreada
,
conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Belém, 10/06/2024